Tribunal: TJMT
Processo: 1013234-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013234-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURO BISPO PEREIRA - CPF: 002.607.451-62 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (RECORRIDO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1013234-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1013234-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lauro Bispo Pereira

Recorrido
: Lincoln T. Bello & Cia Ltda. - Me.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE BEM E ASSUNÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de que a empresa recorrida teria assumido verbalmente a obrigação de substituir veículo adquirido com vícios e quitar o financiamento vinculado ao bem original. O autor alega que, mesmo após a suposta substituição do automóvel, permaneceu como titular do financiamento não quitado, sofrendo prejuízos financeiros e pessoais. A sentença indeferiu os pedidos por ausência de provas suficientes. O recurso busca a reforma do julgado, com o reconhecimento do acordo verbal e a procedência das pretensões autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de pacto verbal entre as partes para substituição do veículo e assunção da dívida pela empresa requerida; e (ii) verificar se a suposta inadimplência da empresa recorrida configura ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não apresenta prova mínima da existência do suposto acordo verbal, tampouco comprova que a empresa tenha assumido a obrigação de quitar o financiamento ou efetuar a transferência do veículo financiado.

4.

Os documentos juntados aos autos (notificações extrajudiciais, boletim de ocorrência, reclamação ao Procon, entre outros) não comprovam a existência do acordo ou a ciência e anuência da empresa acerca das obrigações alegadas, sendo insuficientes como prova robusta do direito invocado.

5.

A ausência de documentação relativa ao veículo substituto e à quitação do financiamento compromete a pretensão de obrigação de fazer, especialmente considerando que a alienação fiduciária impede a transferência da titularidade sem a respectiva quitação.

6.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, mesmo com a possibilidade de inversão do ônus da prova, não afasta o dever mínimo de demonstrar os fatos alegados.

7.

O boletim de ocorrência é prova unilateral, destituída de valor probatório suficiente para fundamentar a procedência dos pedidos.

8.

Não se admite a juntada de prova nova em sede recursal que poderia ter sido apresentada na fase instrutória, nos termos do art. 435 do CPC e do art. 33 da Lei n.º 9.099/95, conforme entendimento consolidado na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJMT.

9.

A configuração do dano moral exige a demonstração de lesão a direito da personalidade. Inexistente o ilícito, e não evidenciado abalo anormal à esfera íntima do autor, descabe indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova mínima da existência de acordo verbal para substituição de veículo e assunção de dívida inviabiliza a condenação por obrigação de fazer ou indenização.

2.

A responsabilidade civil exige prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não podendo ser presumida.

3.

O boletim de ocorrência e notificações extrajudiciais não comprovam, por si sós, a existência de obrigação contratual.

4.

A juntada de documento novo em sede recursal somente é admitida se ausente má-fé ou inércia da parte, nos termos do art. 435 do CPC e art. 33 da Lei n.º 9.099/95.

5.

Dissabores cotidianos ou inconvenientes administrativos, desacompanhados de violação grave a direitos da personalidade, não configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 435; 517; 1.026, § 2º. CC, arts. 186 e 927. Lei nº 9.099/95, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Recurso Inominado 0000719-56.2023.8.16.0033, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 11/12/2023. STJ, AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019. TJMT, N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1013234-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1013234-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lauro Bispo Pereira

Recorrido
: Lincoln T. Bello & Cia Ltda. - Me.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Lauro Bispo Pereira.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar e Antecipação de Tutela.

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

295103382
): julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

295103383): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 295103394): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1013234-75.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1013234-75.2025.8.11.0001

Recorrente:
Lauro Bispo Pereira

Recorrido
: Lincoln t. Bello & Cia Ltda- Me.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas constitutivas do direito alegado.

Da narrativa inicial, autor alega ter firmado contrato de compra e venda com a empresa recorrida no ano de 2023, tendo por objeto a aquisição do veículo “Peugeot 208 Griffe 1.6”, ano 2013/2014, financiado junto ao Banco BTG Pactual S/A, em seu nome.

Afirma que, após a aquisição, o automóvel apresentou diversos vícios, sendo a empresa imediatamente comunicada. Sustenta que, em razão das reclamações formuladas, a requerida propôs a substituição do veículo por outro modelo “Volkswagen Up Take MA”, já transferido para seu nome, com sua anuência. Sustenta que foi ajustado verbalmente que a empresa efetuaria a transferência da titularidade do veículo original (Peugeot), bem como a quitação do financiamento.

Todavia, passados quase dois anos da suposta substituição dos veículos, o alegado acordo não foi cumprido. Em razão da inércia da empresa, o recorrente assevera que passou a arcar com dívidas, multas e pontuação em sua CNH, além de ter seu nome inscrito em dívida ativa, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral.

Como meio de prova, o autor apresentou: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (Id. 295103353), guia de IPVA (Id. 295103369), notificações extrajudiciais (Id. 295103357 e Id. 295103358), boletim de ocorrência (Id. 295103356), captura de tela do financiamento (Id. 295103355) e reclamação administrativa via Procon (Id. 295103380).

A empresa recorrida, por sua vez, nega ter firmado qualquer acordo verbal com o autor, bem como desconhece a obrigação de assumir o pagamento do financiamento. Argumenta, ainda, a ausência de provas quanto às alegações autorais.

Da análise dos autos, denota-se que o autor apresentou boletim de ocorrência e notificação extrajudicial dirigida à empresa (Id. 295103356 e Id. 295103357), com o objetivo de demonstrar falha na prestação de serviço. Contudo, não há comprovação de que a notificação tenha sido efetivamente recebida pela parte destinatária. O boletim de ocorrência, por sua vez, também constitui prova unilateral, consubstanciando mera narrativa feita à autoridade policial, não possuindo, por si só, valor probatório robusto.

Verifica-se, ademais, que o autor não apresentou qualquer prova da existência do suposto acordo verbal, tampouco comprovou a entrega do veículo Peugeot 208 Griffe 1.6 à parte requerida, ou mesmo juntou documentação referente ao veículo substituído (Volkswagen Up Take MA), o qual alega estar registrado em seu nome, como forma de corroborar suas alegações.

Do mesmo modo, não demonstrou a quitação do financiamento, condição indispensável para a exigência de obrigação de fazer, uma vez que é inviável a transferência de veículo com alienação fiduciária pendente.

De forma lógica, ainda que se admita, em tese, a substituição do veículo inicialmente adquirido, tal fato não exime o autor da obrigação contratada junto à instituição financeira. Isso porque, mesmo com a eventual substituição do bem, permanece válida a obrigação de quitação do financiamento firmado, considerando que a troca do veículo não implica, por si só, na extinção do vínculo com a credora fiduciária e, igualmente não transfere à empresa recorrida a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas remanescentes.

Destaca-se, ainda, que o autor expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, conforme se verifica no termo de audiência de conciliação (Id. 295103377), de modo que não houve interesse na realização de instrução probatória.

Assim, apesar da relação consumerista existente entre as partes, com a consequente aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor do dever de apresentar, minimamente, elementos que sustentem suas alegações, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CHOCOLATE. ALEGAÇÃO DE PRODUTO ESTRAGADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0000719-56.2023 .8.16.0033 Pinhais, Relator.: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2023)”

É nesse sentido o entendimento desta turma:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto descumprimento de contrato verbal de compra e venda de veículo. A recorrente alega que vendeu o veículo à parte recorrida em 2021 e que esta não cumpriu com a obrigação de pagamento no prazo estipulado, causando-lhe prejuízos financeiros e resultando na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da alegada venda do veículo em 2021 e das condições pactuadas entre as partes; e (ii) definir se houve ilícito passível de gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, não há nos autos documentos que comprovem a realização do negócio jurídico em 2021, tampouco as condições pactuadas entre as partes. A ausência de prova mínima da suposta obrigação descumprida impede o reconhecimento de qualquer ilícito passível de indenização, sendo inviável a condenação com base apenas nas alegações da parte autora. A inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de tributos incidentes sobre o veículo referentes aos anos de 2021 e 2022, período anterior à data da venda alegada pelos recorridos, não podendo ser atribuída a estes. Não tendo a recorrente requerido a dilação probatória para elucidar os fatos controvertidos, inviável a reforma da sentença com base em alegações desprovidas de elementos mínimos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação do alegado contrato verbal e das condições pactuadas inviabiliza a condenação da parte contrária por descumprimento contratual.
A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de tributos vencidos antes da transferência do veículo não configura ilícito do comprador. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0015796-54.2014.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJMS, Apelação Cível nº 0802296-69.2017.8.12.0029, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024. (N.U 1015283-92.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)”

A responsabilidade civil exige a presença de determinados requisitos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa (ou dolo). A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento da obrigação de indenizar.

Para a configuração do dano moral, é indispensável a demonstração de violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem, privacidade ou reputação. Em sociedades complexas, dissabores e frustrações integram o cotidiano, não podendo qualquer inconveniente configurar, por si só, dano moral indenizável.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

“(...) A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral (...).”
(STJ - AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)”

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência do dano, da culpa do agente e do nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

No que se refere à nova prova juntada na fase recursal, cumpre salientar que a informalidade que rege o procedimento nos Juizados Especiais não pode ser confundida com permissividade à inércia processual. Assim, não é admissível que o recorrente apresente, apenas com a interposição do recurso, documentação que já possuía, ou que tinha o dever de possuir, à época da propositura da ação, sobretudo estando assistido por advogado regularmente constituído, especialmente quando não justificado o motivo de ter sido apresentado apenas no momento recursal.

Ressalte-se que tal entendimento encontra respaldo na Conclusão nº 26, firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14 e 15, em 1º de outubro de 2024, nos seguintes termos
:
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 e 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95
.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025